Tribunal: CARF
Processo: 11070.721024/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa.
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO DACON. FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição no DACON, deixa de declarar em DCTF e de realizar os respectivos pagamentos, incorre em infração fiscal, que deve ser objeto de lançamento de oficio pela autoridade fiscal.
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece parcialmente do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa.
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO DACON. FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição no DACON, deixa de declarar em DCTF e de realizar os respectivos pagamentos, incorre em infração fiscal, que deve ser objeto de lançamento de oficio pela autoridade fiscal.
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece parcialmente do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721024/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados,
sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao
processo, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao
sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa.
APURAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
NO
DACON.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição no DACON, deixa de declarar em
DCTF e de realizar os respectivos pagamentos, incorre em infração fiscal, que
deve ser objeto de lançamento de oficio pela autoridade fiscal.
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de
fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não
ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece
parcialmente do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já
consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na
impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721024/2012-31
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados,
sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao
processo, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao
sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa.
APURAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
NO
DACON.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição no DACON, deixa de declarar em
DCTF e de realizar os respectivos pagamentos, incorre em infração fiscal, que
deve ser objeto de lançamento de oficio pela autoridade fiscal.
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de
fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não
ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece
parcialmente do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já
consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos a exclusão do ISSQN da base
de cálculo do PIS/COFINS, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 239/249) lavrados contra o sujeito
passivo em epígrafe para constituição de créditos tributários de Cofins e PIS e para
glosa de créditos apurados na sistemática não-cumulativa das contribuições, referentes
ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. O crédito tributário formalizado
perfaz o montante de R$ 38.810,12, já computados juros de mora e multa de ofício
(75%), segundo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário (fl. 238).
Dispõe inicialmente o Relatório Fiscal, de fls. 225 a 233, que a ação fiscal procedida
junto ao contribuinte visava à verificação do cumprimento das obrigações tributárias
referentes a PIS e Cofins apurados nos anos-calendário 2007 e 2008 pelo contribuinte
supracitado.
Na sequência, descreve a ação fiscal e relaciona os documentos integrantes do presente
processo, lavrados no curso do procedimento fiscal, obtidos junto a sistemas
informatizados ou fornecidos pela fiscalizada.
Pela análise dos arquivos, documentos e esclarecimentos prestados pela fiscalizada,
além de sua contabilidade digital, constatou-se a ocorrência de insuficiência de
declaração/pagamento do PIS e da Cofins para os referidos anos-calendário.
Cientificado da pretensão fiscal em 22/05/2012 (fl 251), o contribuinte apresentou
impugnatória em 21/06/2012 (fls. 253 a 267), onde requer:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei e no estrito cumprimento do dever legal,
não há violação ao princípio da verdade material em tributação com base em presunção
legal.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligência ou perícia, estas
providências devem ser expressamente solicitadas com especificação de seu objeto e
atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o
pedido.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO
TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E
OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de
atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem
expressamente previstos em lei.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa em parte as alegações da impugnação, tais
como, nulidade do Auto de Infração, observância dos Princípios norteadores do Processo
administrativo Fiscal – Princípios da Verdade Material, Motivação e Legalidade – Necessidade
de abatimento dos valores pagos a maior – Imputação de efeitos, do caráter confiscatório da
multa, sustentando ainda a necessidade de exclusão do ISSQN da base de cálculo do
PIS/COFINS.
É o Relatório.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se dos autos de infração da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS/PASEP (fls. 239/249), apuração não-cumulativa, nos quais foi exigido os
valores não recolhidos das referidas contribuições, nos períodos compreendidos de janeiro de
2007 a dezembro de 2008. O lançamento foi efetuado em virtude de ter a fiscalização apurado
diferença entre o valor declarado no DACON apresentados pela empresa, e que não foi declarado
em DCTF e tampouco recolhido, conforme descrito no Relatório Fiscal.
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos seguintes: nulidade do
auto de infração, observância dos Princípios norteadores do Processo administrativo Fiscal –
Princípios da Verdade Material, Motivação e Legalidade – Necessidade de abatimento dos
valores pagos a maior – Imputação de efeitos, do caráter confiscatório da multa, sustentando
ainda a necessidade de exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS/COFINS.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal da
delegacia que jurisdiciona o contribuinte, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal se
encontram nos autos de infração (fls. 239/249) complementadas pelo Relatório Fiscal (fls.
225/237) e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a correta
compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Quanto as alegações de observância dos Princípios norteadores do Processo
administrativo Fiscal e Necessidade de abatimento dos valores pagos a maior, não assiste razão à
recorrente.
Conforme observado no Relatório Fiscal e reconhecido pela recorrente, com base
na documentação apresentada pelo contribuinte a Fiscalização refez a apuração subtraindo as
retenções na fonte comprovadas para o período, não comprovando a recorrente que alguma
retenção não foi considerada.
Quanto ao abatimento dos valores pagos a maior nas outras competências
envolvidas, não há previsão legal para tanto, devendo o contribuinte requerer a restituição ou
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

compensação por meio de PERDCOMP de eventuais pagamentos indevidos ou a maior para
cada período de apuração.
No que tange à reclamação pela ausência de diligências, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, apurada a diferença de tributos não pagos, e tampouco declarados
(confessados) em DCTF, cabível é o seu lançamento de ofício pela autoridade administrativa,
modalidade de lançamento a qual, por seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de
75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação da necessidade de exclusão do ISSQN da base de cálculo do
PIS/COFINS, trazida apenas em sede de recurso voluntário, devemos atentar ao disposto no
Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Tais dispositivos refletem o princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em
sede de recurso voluntário.
No caso em tela, a recorrente inovou em relação as alegações apresentadas à 1a
Instância, sendo defeso a apreciação em sede recursal de matéria não suscitada na instância a
quo, razão pela qual não conheço da argumentação relativa à exclusão do ISSQN da base de
cálculo do PIS/COFINS por configurar inovação recursal.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos a exclusão do ISSQN da base de cálculo
do PIS/COFINS, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721024/2012-31

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital